Tribunal: TJES
Processo: 0008137-02.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008137-02.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JULIMAR CARLOS ALVES LIMA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL
INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
1.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA. GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO SEM NOTÍCIA DE
NOVOS FATOS.
2. PEDIDO DO APELADO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIDO.
MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Em 22 de fevereiro de 2021, foi proferida decisão revogando as medidas protetivas, sendo que, após tal data, não existiu no presente caso nenhuma outra manifestação da ofendida no sentido de que, após a revogação das medidas protetivas, há mais de dois anos, teria havido alguma conduta do recorrido que justificasse a restauração das medidas, tampouco houve qualquer pretensão de dilação probatória pelas partes a fim de demonstrarem a necessidade ou não das medidas protetivas de urgência. Desse modo, as medidas protetivas de urgência não devem ser deferidas por tempo indeterminado, sob pena de se promover uma verdadeira coação ilegal ao direito constitucional de liberdade de ir e vir do agressor. Devem vigorar enquanto persistir a situação de risco que ensejou a instauração do procedimento, a ser apreciada casuisticamente pelo juiz de primeiro grau, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No presente caso, repise-se, não há novos indicativos de que as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas, pois, após sua revogação, a vítima não demonstrou a necessidade de restauração/prorrogação. Assim não havendo indícios de que a situação de vulnerabilidade permanece, impõe-se sua revogação 2. A concessão da assistência judiciária gratuita só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do apelado, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3° do CPP. 3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal, interposto
pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau,
inconformado com a sentença prolatada pel
a

J
u
íza
da
1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória
(fls.
19/20
dos autos físicos), que
revogou as medidas protetivas anteriormente fixadas
em desfavor de Julimar Carlos Alves Lima.

Analisando os autos,
verifica-se que a ofendida
Andreia Santos da Luz Alves
compareceu em Delegacia no dia
18/05/2020
, para registrar ocorrência em face do apelado, narrando que (fl. 0
3 dos autos físicos
):

“
Comparece nesta delegacia por meios próprios para registrar ocorrência em desfavor de seu marido JULIMAR CARLOS ALVES LIMA; Que estão casados há quase 10 anos e tiveram um filho (6 anos); Que a declarante trabalha como vigilante e também produz bolos de festa;
Que ontem a noite a declarante solicitou ajuda de sua cunhada JOICE SOUZA LIMA para fazer a entrega de um bolo;
Que JOICE foi em sua residência e juntas seguiram para o bairro Guaranhuns no carro da declarante, sendo necessário duas pessoas para não danificar o bolo; Que durante o trajeto até o local da entrega o JULIMAR já mandou mensagem para o marido de JOICE dizendo que ela não fosse em sua residência; Que o marido de JOICE, de nome VAGNER, avisou para ela por meio de mensagem também; Que a declarante já conhece o comportamento anti-social de VAGNER e não era sua intenção retornar com a JOICE para casa, mas mesmo assim ele se antecipou e mandou a mensagem para o marido dela; Que
a
declarante retornou para casa por volta das 22h20, sozinha;
Que, ao
chegar em casa a declarante falou que a casa também lhe pertencia, pois
contribui com as despesas e ela poderia levar outras pessoas para lá;
Que então o JULIMAR se alterou e falou que quem manda era ele, e discutiram; Que JULIMAR mandou a declarante ‘abaixar a bola’, e começou a empurrá-la escada abaixo, provocando sua queda, a lesionando; Que, em seguida, a declarante saiu e retornou um pouco mais tarde, e o autor não estava em casa, pois tinha saído com o filho para
a casa de uma irmã dele de nome LORENA, que mora em Maria Ortiz;
Que depois de
muita insistência da declarante o JULIMAR levou o filho para a casa de uma vizinha,
mas ele não retornou para a casa da declarante, não sabendo
do seu paradeiro até a presente data;
Que a declarante já foi agredida fisicamente pelo autor
no dia 20/04/2020
e sobre
esse fato já registrou BU [...].”

Em virtude das mencionadas condutas, o juízo de primeiro grau,
em 1
9
de
maio
de 20
20
, fixou as
seguintes
medidas protetivas de urgência: a) afastamento do requerido da resid
ê
ncia conjugal; b) proibição de aproximação do ofensor em relação
à
ofendida no raio de 300 (trezentos) metros; c) contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.

Ao final da decisão, cientificou a vítima de que decorrido o prazo de 06 (seis) meses sem qualquer manifestação, a medida protetiva seria automaticamente revogada (fl.
11-verso
dos autos físicos
).

Transcorrido o referido prazo, em
22 de fevereiro de 2021
, o juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas,
fundamentando
que “os requisitos de existência e validade da presente medida desapareceram, uma vez que ausentes informações aptas a apurar o requisito indispensável à manutenção das medidas urgentes de proteção
[...]
” (fl.
19 dos autos físicos
).

Irresignad
o
,
o M
inistério Público de 1º grau
apresentou recurso de apelação requerendo a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de manter as medidas protetivas de urgência estabelecidas anteriormente.

Pois bem.

Inicialmente,
o
Parquet
argumenta que
antes da sentença que extinguiu as medidas protetivas de urgência,
a requerente declarou à Defensoria Pública Estadual o desejo na manutenção das medidas protetivas, visto que ainda tinha medo do agressor e do que ele poderia fazer, pelo fato de estarem em processo judicial de divórcio.
Não obstante,
a magistrada
a quo
proferiu sentença revogando as medidas protetivas de urgência.

Nesse aspecto,
saliento que tal manifestação da Defensoria Pública informando acerca do interesse da vítima na manutenção das medidas protetivas ocorreu em 09 de dezembro de 2020.

Em seguida, em 22 de
fevereiro
de 2021, foi proferida decisão revogando as medidas protetivas, sendo que, após tal data, não existiu no presente caso nenhuma outra manifestação da ofendida
no sentido de que,
depois da
revogação das medidas protetivas,
há mais de dois anos,

teria havido alguma conduta do recorrido que justificasse a
sua
restauração, tampouco houve qualquer pretensão de dilação probatória pelas partes a fim de demonstrarem a necessidade ou não das medidas protetivas de urgência.

Logo, houve lapso temporal considerável e,
em tal
interregno, não
existiu
qualquer manifestação da vítima acerca da necessidade de prorrogação das medidas protetivas, decaindo, assim, o perigo que justificava a sua aplicação.

Saliento, ainda, que
as medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei nº 11.340/06,
não devem ser deferidas por tempo indeterminado, sob pena de se promover uma verdadeira coação ilegal ao direito constitucional de liberdade de ir e vir do suposto agressor. Devem vigorar
enquanto persistir a situação de risco
que ensejou a instauração do procedimento, a ser apreciada casuisticamente pelo juiz de primeiro grau, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse
modo, não deve prevalecer uma situação de
irrevogabilidade
, existindo a possibilidade de imposição de novas medidas protetivas de urgência pelo juízo de conhecimento, caso surjam situações novas que evidenciem sua imprescindibilidade.

No presente caso, repise-se, não há novos indicativos de que as medidas protetivas de urgência devem ser
restauradas
, pois,
desde a revogação
, a vítima não manifestou seu interesse, nem demonstrou a necessidade de prorrogação. Assim, não havendo indícios de que a situação de vulnerabilidade permanece,
diante da ausência de relatos sobre novos fatos que evidenciam risco à integridade física da ofendida,
impõe-se sua revogação.

Nesse
sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADAS NO CASO CONCRETO. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O juízo
a quo
apresentou fundamentos concretos para amparar sua decisão e expôs de forma clara os elementos de sua convicção. Logo, não se vislumbra qualquer nulidade no
decisum
, de modo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade. 2.
As medidas protetivas devem ter sua imprescindibilidade e contemporaneidade demonstradas, pois só assim estará resguardado seu caráter urgente e emergencial conferido pela Lei Maria da Penha. A despeito do importante papel das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.343/2006 no combate à violência doméstica e familiar, tal instrumento não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de incorrer em grave violação de direitos, além de desvirtuar sua aplicação. Por isso deve o julgador analisar cuidadosamente as particularidades do caso concreto, para, só assim, decidir se cabível ou não sua aplicação. Na hipótese, as informações constantes nos autos, aliadas ao decurso de grande lapso temporal entre a data da concessão das medidas protetivas (20.01.2021) até à data atual (dezembro de 2022) sem qualquer notícia acerca de apuração de fato envolvendo situação de violência doméstica e familiar, indicam que a situação de risco relatada pela apelada não mais subsiste
. 3. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a obrigação do pagamento das custas é consequência da condenação, devendo eventual impossibilidade de seu cumprimento ser analisada pelo juízo da execução.” (TJMG; APCR 0156535-13.2021.8.13.0024; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 15/02/2023; DJEMG 15/02/2023)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA PREVISTA NO ART. 22, III, DA LEI N. 11.340/2006. CARÁTER PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS HÁ MAIS DE 6 ANOS, SEM QUE HAJA SEQUER INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que: "As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n. 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil" (AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015). 2. Diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa. 3.
É certo que o Código de Processo Penal não prevê prazo de vigência das cautelares, mas estipula sua incidência de acordo com a necessidade e adequação (art. 282 do CPP) e revisão periódica (art. 282, § 5º, do CPP), em casuística ponderação. 4. Sendo o deferimento de medidas protetivas à vitima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade
. 5. No caso em exame, passados mais de 6 anos da aplicação das medidas protetivas, sem que tenha instaurado sequer inquérito policial, mostra-se desarrazoado e desproporcional a medida imposta, por eternizar restrições a direitos individuais do recorrente. 6.
Se é certo que as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha visam garantir a integridade física e moral da mulher, vítima de violência doméstica, não podem elas perdurarem indefinidamente, criando evidente constrangimento ilegal a quem a elas se encontra submetido. Precedentes
. 7. Recurso ordinário provido para fazer cessar as medidas protetivas aplicadas ao recorrente, sem prejuízo de eventual nova aplicação, diante da necessidade em uma hipótese concreta. (STJ; RHC 33.259; Proc. 2012/0131545-8; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 25/10/2017)

Assim sendo
, inexistindo indícios de que a situação de violência doméstica perdura, diante da ausência de qualquer manifestação
contemporânea
da vítima acerca da necessidade de prorrogação das medidas protetivas de urgência, deve ser mantida a decisão que as revogou em favor do recorrido.

Por fim, o apelado requer
não
seja condenado ao pagamento de custas processuais, contudo,
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804 do Código de Processo Penal dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete,
in
Código de Processo Penal Interpretado, que: “a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do
apelado
.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do
apelado
, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3° do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do
apelado
, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
, e §1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)